Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717824-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA CARNEIRO COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo corréu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em ação pelo procedimento comum ajuizada por FERNANDA CARNEIRO COUTO em desfavor do ora agravante e do INSTITUTO AOCP (autos no 0704318-22.2024.8.07.0018), deferiu o pedido de tutela de urgência, para: a) suspender a eficácia do Edital de retificação no 08/2023, do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, no que concerne ao item 13.7.6, que tornou a autora agravada inapta no teste de aptidão física; b) manter a exigência do teste de corrida feminino previsto originalmente no Edital no 4/2023; c) determinar que os réus permitam à autora prosseguir nas demais etapas do certame, enquanto não sobrevier outro motivo de eliminação, com reserva de vaga ao final, em caso de aprovação; d) intimar os réus a comprovarem o cumprimento da obrigação no prazo de 5 dias sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00. Compulsando-se os autos de origem verifica-se que foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, ora agravada (ID 204477356) o que importa na perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora